Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-93.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-93.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA DE NATAL LUZ DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES COM MODULAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por aposentada contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário relativos a contratos de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. A autora sustenta ser vítima de fraude, alegando não reconhecer as assinaturas constantes dos instrumentos contratuais nem ter recebido os valores dos empréstimos. A instituição financeira apresentou cópias de contratos e registros sistêmicos de transferências, defendendo a regularidade das contratações e afirmando tratar-se de sucessivos refinanciamentos iniciados em 2012. A sentença considerou suficiente a documentação apresentada pelo banco e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por fundamentação deficiente; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou de forma adequada a regularidade das contratações de empréstimos consignados impugnadas pela consumidora; e (iii) determinar a existência de dever de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais decorrentes dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo nulidade quando a decisão expõe adequadamente as razões de convencimento, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

4.

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

5.

Diante da negativa da contratação pela consumidora e da inversão do ônus da prova, incumbia ao banco demonstrar de forma robusta a autenticidade dos contratos e a regularidade das operações, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

6.

A apresentação de cópias digitalizadas de contratos e registros sistêmicos de TED, desacompanhados das vias originais, de extratos bancários completos e de laudo pericial grafotécnico, revela conjunto probatório insuficiente para comprovar a contratação quando a assinatura é impugnada.

7.

A condição de pessoa idosa, aposentada e de baixa instrução reforça a hipervulnerabilidade da consumidora e impõe maior dever de cautela à instituição financeira na formalização de operações de crédito e refinanciamentos sucessivos.

8.

A ausência de comprovação inequívoca da regularidade das contratações caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja a nulidade dos contratos, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

9.

A cobrança indevida autoriza a restituição dos valores descontados, observando-se a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, com devolução simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e devolução em dobro para descontos posteriores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por comprometerem a subsistência do consumidor e ultrapassarem o mero aborrecimento, sendo adequada a fixação de indenização em R$ 3.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

A atualização dos valores devidos deve observar os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, incidindo encargos desde cada desconto indevido quanto ao dano material e desde o arbitramento quanto ao dano moral, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação robusta da regularidade de contratos de empréstimo consignado impugnados pelo consumidor, especialmente quando idoso e hipervulnerável, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência do débito.

2.

A restituição de valores descontados indevidamente em relações de consumo deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 489; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 08113809520228140051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08002972520208140028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08000172220188140029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE NATAL LUZ DA COSTA
em face da sentença que julgou improcedente sua pretensão declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial (ID nº 19304916), a autora alegou que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário nº 1522704458 (aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo) referentes a empréstimos consignados que não contratou. Afirmou ser vítima de fraude, pois nunca solicitou os empréstimos e não recebeu os valores creditados.

Os contratos impugnados são: nº 231977426 (R$ 5.245,43/58 parcelas), nº 234266626 (R$ 5.296,40/58 parcelas), nº 236415141 (R$ 5.718,78/72 parcelas) e nº 237841781 (R$ 5.835,12/72 parcelas). Requereu a declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 28.449,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua contestação (ID nº 19304942), o banco réu defendeu a legitimidade das contratações. Apresentou cópias dos contratos, documentos pessoais da autora utilizados nas contratações. Sustentou que os empréstimos foram realizados mediante sucessivos refinanciamentos, iniciando-se em 2012, e que os valores foram regularmente creditados nas contas da autora junto ao Banco do Brasil e Banco do Pará.

Após regular instrução processual, que incluiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 19304967) julgando improcedentes os pedidos da autora.

A sentença recorrida fundamentou que a documentação apresentada pelo banco (cópias de contratos e documentos pessoais) seria suficiente para comprovar a relação jurídica, afastando a tese de fraude.

O pedido de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais foi julgado improcedente, com condenação da autora em honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID nº 19304969) sustentando preliminarmente a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, pois a magistrada não teria analisado adequadamente todos os argumentos apresentados.

No mérito, alegou que o banco não comprovou efetivamente a contratação; não apresentou extratos bancários que comprovem o recebimento dos valores, nem laudo grafotécnico. Apontou divergência entre as assinaturas constantes nos contratos e seus documentos pessoais. Reafirmou não ter recebido os valores emprestados e não reconhecer os contratos apresentados.

Requer a reforma integral da sentença

O apelado apresentou contrarrazões (ID nº 19304974), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Nulidade da sentença por fundamentação deficiente

Alega a recorrente que a sentença é nula por fundamentação deficiente, vez que a magistrada não teria analisado adequadamente todos os argumentos apresentados, realizando análise equivocada dos documentos e seleção artificial da matéria probatória.

Não assiste razão à apelante.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A sentença atacada, ainda que contrária aos interesses da autora, expôs as razões de seu convencimento, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88 e art. 489 do CPC. O acerto ou desacerto da decisão é matéria de mérito.

Rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Da fraude na contratação de empréstimos consignados e responsabilidade da instituição financeira

O cerne da controvérsia reside em definir se houve ou não fraude na contratação dos empréstimos consignados questionados pela autora, pessoa idosa, aposentada e beneficiária da previdência social.

É incontroverso que as relações entre consumidores e instituições financeiras são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A autora nega veementemente a contratação. Diante da negativa do fato, incumbia ao Banco demonstrar a autenticidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Analisando os documentos juntados aos autos, observo que o banco juntou cópias de supostos contratos e respectivos comprovantes de TED (telas sistêmicas). Contudo, o conjunto probatório é frágil, mormente considerando a vulnerabilidade da consumidora (idosa e de baixa escolaridade).

Disto isto, destaco alguns elementos merecem reflexão crítica e pesam decisivamente contra a instituição financeira.

Primeiro, o Banco não apresentou as vias originais dos contratos. As cópias digitalizadas, muitas vezes de baixa qualidade, não permitem, por si só, atestar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada pela parte autora. Embora o banco afirme ter realizado análise grafotécnica para validar as assinaturas, não juntou aos autos laudo pericial técnico que comprove essa verificação. As imagens comparativas apresentadas na contestação são insuficientes para afastar categoricamente a alegação de fraude, tratando-se de análise unilateral e não submetida ao contraditório.

Segundo a autora é pessoa idosa, com baixa instrução e renda limitada, demonstrou desconhecer as contratações desde a propositura da ação. O argumento de "sucessivos refinanciamentos" exige cautela redobrada. É comum em fraudes contra idosos a prática de renovações automáticas ou manipuladas, sem o claro consentimento do consumidor sobre as novas taxas e prazos, gerando uma dívida perpétua.

Terceiro, não há prova cabal de que a autora efetivamente recebeu e utilizou os valores creditados. Os comprovantes de TED apresentados pelo banco, foram extraídos de telas sistêmicas, não são acompanhados dos extratos bancários completos que demonstrem a disponibilização efetiva dos valores nas contas indicadas e sua movimentação pela autora.

Quarto, o banco não demonstrou ter adotado cautelas especiais para contratar com pessoa idosa, hipervulnerável, de baixa renda e instrução limitada, em sucessivas operações de refinanciamento que renovaram a dívida por longos anos. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Diante disso, considerando que o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, cabia ao banco demonstrar de forma robusta e inequívoca a regularidade das contratações, o que não ocorreu satisfatoriamente.

A ausência desses elementos essenciais fragiliza sensivelmente a prova da regularidade da contratação, especialmente considerando a vulnerabilidade acentuada da autora.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado esse mesmo entendimento em casos análogos, reconhecendo a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira não comprova adequadamente a legitimidade das contratações:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO . NULIDADE. RESTITUIÇÃO MODULADA DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que declarou a nulidade de contrato bancário consignado por ausência de comprovação da regularidade da contratação e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e, em caso negativo, estabelecer os critérios para restituição dos valores descontados e a possibilidade de compensação com os valores creditados ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. Falha na prestação do serviço e ausência de comprovação da regularidade da contratação, ensejando nulidade (arts. 6º, VIII, e 51 do CDC)
. 5. Devolução dos valores descontados, observada a modulação do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS: restituição simples para valores cobrados antes de 31/03/2021 e restituição em dobro para aqueles descontados após essa data . 6. Possibilidade de compensação entre os valores indevidamente descontados e os efetivamente creditados na conta do consumidor, em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876, 884 e 885 do CC). IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a compensação dos valores creditados ao consumidor, mantendo-se os demais fundamentos da decisão agravada. Tese de julgamento: 1.
A ausência de comprovação da regularidade da contratação bancária impõe sua nulidade e a restituição dos valores descontados, observada a modulação fixada pelo STJ
. 2. É possível a compensação entre os valores descontados e os efetivamente creditados ao consumidor, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51; CC, arts . 876, 884 e 885. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08113809520228140051 26074918, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

3.2. Da Repetição do Indébito

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, do CDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

Tal conduta por parte da instituição financeira revela violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e transparência, princípios que regem as relações de consumo (art. 6º, III, do CDC), evidenciando a falha na prestação do serviço.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

3.3. Do dano moral

Relativamente aos danos morais, é evidente que desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, que sobrevive com renda mínima, compromete sua subsistência e dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato. A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.

A conduta da instituição financeira violou a confiança legítima do consumidor, submetendo-o à privação mensal de parte de seus proventos, o que não pode ser tido como mero aborrecimento

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

3.4. Da atualização monetária e juros de mora

Por fim, para fins de liquidação do montante devido, o cálculo deverá observar o que dispõem os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024:

Diante disso, tratando-se de condenação decorrente de dano material consistente em repetição de indébito, oriundo de relação contratual que envolve obrigação de trato sucessivo, o valor devido deverá ser atualizado nos termos do art. 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a partir da data de cada desconto indevido, incidindo, ainda, juros moratórios na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, contados desde a citação.

No que concerne à indenização por danos morais, o montante arbitrado deverá ser corrigido monetariamente com fundamento no art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), a partir da data do arbitramento, em consonância com a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, igualmente, juros de mora nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar da citação.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve parcialmente sentença de procedência em ação de responsabilidade civil, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado convencional, com modulação da repetição do indébito e fixação de indenização por danos morais. A parte embargante apontou omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, alegando aplicação indevida e cumulativa da taxa SELIC com juros moratórios, em desconformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a taxa SELIC como índice legal único para fins de atualização monetária e juros moratórios em débitos civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão restou configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de observar expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis, vedando sua cumulação com outros índices ou taxas.

4. A aplicação da taxa SELIC como índice único deve observar a distinção entre os danos materiais e morais: para a repetição do indébito (dano material), incidem os encargos legais a partir da data do evento danoso; para os danos morais, a partir do arbitramento, conforme a jurisprudência do STJ.

5. A omissão é sanada com efeito integrativo, sem alteração do resultado final do julgamento, que permanece parcialmente favorável à parte autora, apenas adequando a forma de incidência dos encargos à nova legislação e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na decisão judicial quanto à forma de incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a integração do julgado para sua conformação à norma vigente.

2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice legal único para fins de correção monetária e juros moratórios em débitos civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou taxas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800437-11.2024.8.14.0128 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025 )

4. DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 231977426, 234266626, 236415141 e 237841781;

b) condenar o Banco Votorantim S.A, à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, devendo ser realizada na forma simples até 30/03/2021 e dobrada, após este período, com a atualização nos moldes do art. 389 do Código Civil (com redação da Lei nº 14.905/2024), devidos a partir de cada desconto indevido, com incidência de juros de mora conforme o art. 406, §1º, do Código Civil (mesma redação legal), devidos a partir da citação;

c) condenar o Banco Votorantim S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente com base no art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), com juros de mora conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil, devidos a partir da citação; e

d) por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026